Tribunal: TJES
Processo: 5019984-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019984-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LOPES JUNIOR

AGRAVADO: CHRISTIAN VIEIRA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida de busca e apreensão de veículo em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico decorrente de fraude em compra e venda realizada por meio da plataforma OLX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo, diante da alegação de fraude na venda e da presunção de boa-fé do terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dinâmica dos fatos revela a ocorrência do chamado “golpe do intermediário”, sendo ambas as partes, vendedores e comprador, vítimas da fraude perpetrada por terceiro.

4. Os vendedores não se cercaram dos cuidados mínimos inerentes à venda de veículo, ao realizarem a transferência do bem sem a prévia verificação do efetivo ingresso do valor negociado em sua conta bancária.

5
. O agravante apresentou indícios de boa-fé, tendo adquirido o veículo com documentação assinada pelos próprios agravados e ajuizado ação de consignação em pagamento, o que afasta, em análise preliminar, o risco de ocultação ou deterioração do bem.

6
. A restrição de transferência do veículo já assegura o resultado útil do processo, tornando desnecessária, por ora, a medida de apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A medida de busca e apreensão não deve ser deferida liminarmente quando o terceiro adquirente apresenta indícios de boa-fé, e a controvérsia envolve fraude na intermediação da venda.

A falta de cautela dos vendedores ao transferirem o bem antes de confirmar o pagamento afasta, em análise inicial, a probabilidade do direito à restituição imediata da posse.

A restrição de transferência é medida suficiente para resguardar o resultado útil da demanda, inexistindo urgência a justificar a apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ag. Inst. nº 5003120-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 21.06.2023; TJES, Ap. Cív. nº 5000836-10.2021.8.08.0047, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 04.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR.DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Antônio Carlos Lopes Junior
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, em ação declaratória de nulidade ajuizada por
Christian Vieira de Oliveira
e
Lilian Klein Hoffmann
, deferiu medida de busca e apreensão de veículo.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma: (i) que estão ausentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência na origem; (ii) que a busca e apreensão é medida desnecessária e desproporcional, considerando o depósito judicial do valor do bem e a demonstração da boa-fé do comprador; (iii) que o agravante se encontra em liberdade, podendo assegurar a conservação e a posse responsável do veículo, sem risco de deterioração ou desvalorização.

Sob o ID 12628583, decisão deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL SCHNEIDER CORREA:-

Obrigado, boa tarde a todos os presentes, em especial ao relator. Também aproveito a oportunidade para dizer o quanto é importante para a advocacia ter um membro compondo esse egrégio do Tribunal de Justiça e quero parabenizar o doutor Alexandre Pupim. Espero que seja uma jornada de excelência e com muitas glórias.

Cumprimento também os demais servidores, aos colegas advogados, de igual forma o outro advogado, tentarei também ser o mais breve possível. Estamos diante de um processo que trata do tema de... Aquele tipo de caso da OLX, da triangularização do anúncio em que os agravados, o senhor Christian e a senhora Lilian, expuseram um veículo BMW, à época avaliado em R$ 113.000,00 mil reais. No anúncio, um criminoso copiou esse anúncio e intermediou a venda com o agravante, o senhor Antônio Carlos. Diante desse cenário, o suposto criminoso, indicou o repasse do valor consignado na venda do automóvel. O Senhor Christian, acreditando que a transferência tinha sido concretizada, realizou a transferência do veículo no cartório para o Sr. Antônio.

Logo após a transferência desse veículo, identificou-se o golpe e, imediatamente, o Sr. Christian e a Sra. Lília entraram em contato com o Sr. Antônio para indicar o que havia acontecido. De imediato, o senhor Antônio informou que não tinha responsabilidade no caso e que nada poderia fazer. Foi, então, instaurado um procedimento criminal para a averiguação dos fatos e também uma ação cível de nulidade da venda desse veículo e reintegração de posse do bem, que até então foi deferido no juízo de primeiro grau a devolução do bem, considerando que o senhor Antônio Carlos tinha sido condenado à prisão e, por conta disso, o imóvel ficaria sem nenhum tipo de respaldo e cuidado, o que poderia gerar a depreciação do automóvel. Mas, a posterior, ele apresentou um agravo de instrumento comprovando sua liberdade.

Mas, aqui, o que eu queria trazer no cenário aos senhores é: a venda do veículo foi feita, anunciada na OLX, pelo valor de R$ 100 mil. O Senhor Antônio, durante toda a instrução processual, tanto o cível quanto o criminal no inquérito, informou ao juiz e ao delegado que havia pago pelo veículo o valor de R$ 65.000,00 mil reais, ou seja, um valor já 40% menor do que o valor avaliado do veículo, em média.

Pois bem, recentemente fomos surpreendidos com uma citação de um processo de consignação em pagamento protocolado pelo Senhor Antônio Carlos que, após dois anos de todo o trâmite do processo em primeiro grau de nulidade da compra e venda, ajuizou uma ação de consignação em pagamento informando que, na verdade, ele não tinha feito pagamento de R$ 65.000,00 mil reais, como ele alegou tanto em contestação quanto no inquérito policial, mas sim R$ 13.000,00 mil reais por esse veículo, uma BMW X3.

Nesse cenário, o que eu quero evidenciar é que o agravante tem colocado um cenário, tanto em primeiro grau quanto em recurso, de boa fé. E aqui, claramente, uma pessoa que compra um veículo de R$ 113.000,00 mil reais, avaliado à época, por R$ 13.000,00 mil reais, não está agindo de forma de boa-fé. Ia usar uma palavra, mas aqui tentarei seguir com uma imparcialidade.

Nesse cenário, parece-me que uma pessoa a usufruir de um bem, ao longo de dois anos pagando 13.000,00 mil reais, é incompatível com as alegações apresentadas até aqui. Além da questão que apresentamos em relação à prisão dele e esse veículo se deteriorar, é necessário também a avaliação de ele usufruir de um bem que ele não pagou sequer o que esse veículo corresponde atualmente. A consignação em pagamento foi feita o pagamento de uma única parcela. Porque, em tese, na consignação em pagamento ele alega que com o suposto estelionatário, ele haveria acordado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 13.000,00 mil e subsequentes parcelas que alcançariam o valor de R$ 60.000,00 mil. 60.000,00 mil também contrário ao valor que ele informa no inquérito policial e na ação civil de nulidade, porque, repito, ele informou que pagou R$ 65 mil. Então a gente tem três valores divergentes Isso não pode ser acreditado como uma boa fé processual, como uma boa fé de convívio em sociedade.

Digo a Vossas Excelências que, quando, no primeiro contato do meu cliente com o senhor Antônio, ele tivesse informado que pagou o valor de R$ 13 mil ao suposto alienatário, certamente seria possível um acordo entre as partes. Mas, a todo momento, o Sr. Antônio se escusa de tratar o cenário para evitar o maior prejuízo possível ao meu cliente. Então, repito, além do cenário de que o bem, à época, estaria em abandono pela prisão dele e, consequentemente, haveria uma deterioração do carro por ausência de cuidados, preciso também que seja analisada a falta de boa-fé pelos próprios elementos dos autos. Porque, caso contrário, além de todo o cenário da compra e venda, ele também, ao longo do período processual, vai se enriquecer ilicitamente de utilizar desse veículo sem uma compensação financeira. Digo mais, nas redes sociais do agravante, ele ostenta esse veículo em todos os cenários possíveis.

E, repito, quando a decisão de primeiro grau deferiu a devolução do veículo, nós diligenciamos de todas as formas possíveis para que esse veículo fosse localizado, e em nenhum momento o senhor Antônio, de forma voluntária, devolveu esse veículo. Esse veículo estava estacionado nas proximidades de Jardim Camburi, Então, em razão da competência geográfica dos oficiais de justiça, houve uma dificuldade de cumprimento da diligência, mas, repito, o veículo não estava estacionado no endereço do agravante. Então, temos diversos cenários em que não é cumprida uma boa fé objetiva, não é cumprida uma cooperação processual e, ao longo desses anos, ele vem o quê? Se aproveitando da fruição de um automóvel de luxo, pagando apenas R$13.000,00 mil reais, que hoje não equivale ao valor de uma moto. Então, diante desse cenário, nós pedimos que seja reanalisada o agravo, a decisão liminar, e que seja negado o provimento para que o veículo seja devolvido aos agravados, para que eles, sim, consigam utilizar o veículo, fazer a manutenção, conservar esse bem, porque diante do cenário de uma eventual improcedência da ação, certamente quem está cumprindo com a boa-fé ou objetiva fará a devolução do veículo, fará a justiça conforme for determinado, o que não me parece ser o caso do agravante.

Então, diante desse cenário, repito, nós pugnamos para que seja reanalisado a tutela de urgência, que seja mantida a decisão de primeiro grau, devolvendo o veículo aos agravados.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Agradeço ao doutor Rafael Schneider pela sustentação e o parabenizo. Passo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

V O T O

O SR.DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente da Egrégia Câmara, também cumprimento o douto advogado e estou disponibilizando na íntegra o voto a Sua Excelência.

Trata-se de recurso de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Antônio Carlos Lopes Junior
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, em ação declaratória de nulidade ajuizada por
Christian Vieira de Oliveira
e
Lilian Klein Hoffmann
, deferiu medida de busca e apreensão de veículo.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma: (i) que estão ausentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência na origem; (ii) que a busca e apreensão é medida desnecessária e desproporcional, considerando o depósito judicial do valor do bem e a demonstração da boa-fé do comprador; (iii) que o agravante se encontra em liberdade, podendo assegurar a conservação e a posse responsável do veículo, sem risco de deterioração ou desvalorização.

Sob o ID 12628583, decisão deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não merece prevalecer.
Explico.

O caso em questão não é novidade neste Tribunal de Justiça, diante da existência de várias demandas denominadas como “golpe do intermediário” ou “golpe do OLX”.

Narra a exordial que os agravados anunciaram na plataforma virtual OLX a venda do veículo BMW X3 XDRIVE20I 2013/2014, placa MLY6A41, e receberam mensagem de um suposto interessado em adquirir seu veículo, identificado como “Damião”.

O suposto adquirente informou que o negócio jurídico deveria ser efetivado diretamente com um suposto ex-sócio, “Antônio”, tendo agendado o encontro entre as partes para o dia 26 de agosto de 2022, em um cartório da capital, para realizar a transferência do registro do bem.

Narram que, na oportunidade, o suposto adquirente enviou comprovante de depósito da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), documento este que descobriram ser falso, pois o valor nunca adentrou a conta bancária dos vendedores.

Pretendem assim a declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda e, por consequência, o deferimento de medida de busca e apreensão do veículo.

O juízo de origem, em análise inicial dos autos, deferiu parcialmente a liminar, tão somente para determinar a restrição de transferência sobre o veículo, por considerar
“necessária a dilação probatória para se analisar as condições em que se deu o negócio jurídico e a (in)existência de responsabilidade subjetiva do Requerido quanto aos fatos trazidos na peça inaugural”.

Todavia, diante dos fatos novos informados pelos autores no ID 53056333, em especial a notícia de prisão provisória do requerido, em reconsideração da decisão anterior, entendeu presentes os requisitos para deferir também a medida de busca de apreensão do veículo – c
onclusão da qual hei por bem me afastar
.
Explico
.

Em análise de cognição sumária que o momento comporta, destaco que não encontrei elementos nos autos capazes de ensejar a imediata alteração das condições fáticas de posse do bem, sobretudo porque o requerido já se encontra em liberdade e não demonstra risco de deterioração ou ocultação do bem.

Amparo meu entendimento nas seguintes premissas:

Primeiro:
Ambas as partes foram vítimas do golpe do intermediário, praticado na plataforma digital - OLX.

Segundo:
Os vendedores não se cercaram dos cuidados inerentes ao negócio jurídico –
compra e venda de veículo –
quando deveriam primeiramente verificar o efetivo pagamento do valor em sua conta para somente após proceder a transferência do veículo, com assinatura em cartório.

Terceiro:
O veículo se encontra na posse do terceiro comprador (agravante), aparentemente de boa-fé não elidida, que inclusive recebeu o documento de transferência da propriedade do veículo assinado pelos próprios agravados.

Sabe-se que os usuários de plataforma digital de negociação devem adotar as cautelas necessárias antes de realizar a venda de seus bens pessoais, sendo presumida a boa-fé do terceiro adquirente, em cujo nome se encontra o registro do bem, até que elementos de prova suficientes demonstrem sua efetiva participação na fraude – o que não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça já se manifestou:

ACÓRDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO – VENDA DE VEÍCULO PELA PLATAFORMA “OLX” – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – COMPRADORA REALIZOU O PAGAMENTO – RECEBEU O VEÍCULO E TRANSFERIU PARA SEU NOME – BOA-FÉ CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao que parece, ambas as partes foram vítimas do “golpe do intermediário”, de forma que o agravante, como vendedor do veículo, não esperou o valor do negócio jurídico ser creditado em sua conta bancária para entregar e transferir o veículo à compradora, ora agravada. Por outro lado, a agravada, no ato do pagamento, não se certificou de que o beneficiário da conta bancária era o agravante.
2. Diante desses fatos, não é possível concluir que a suposta fraude seria tão simples de ter sido reconhecida pela requerida, ora agravada, que, inclusive, recebeu o documento de transferência da propriedade do veículo assinado pelo próprio agravante. 3. O objeto dos autos implica na identificação de responsabilidade por ato ilícito na venda e compra de veículo, com aplicação golpe no site de vendas da OLX, bem como na constatação de eventual culpa concorrente e boa-fé de terceiro, de modo que,
estando o veículo em nome e na posse da compradora (agravada), aparentemente de boa-fé não elidida, de pronto, pelo agravante, mostra-se legal a revogação da liminar anteriormente deferida
. 4.
O feito exige maior dilação probatória, inexistindo probabilidade do direito que permita alteração das condições fáticas de forma imediata.
5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 21/06/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003120-64.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Defeito, nulidade ou anulação.

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FRAUDE EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ANÚNCIO CLONADO EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE –
INTERMEDIÁRIO FRAUDADOR – FALTA DE CAUTELA DO VENDEDOR
– ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuidando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo originado de fraude perpetrada por terceiro intermediador, afasta-se a responsabilidade do comprador de boa-fé quando o vendedor não se resguarda das cautelas necessárias, levando o adquirente a crer que o negócio jurídico seria legítimo.
2. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL., Número: 5000836-10.2021.8.08.0047, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 04/10/2022),.

Ressai, portanto, evidente a necessidade de ulterior dilação probatória para esclarecimento dos fatos e aferição da eventual culpa dos envolvidos no negócio jurídico, antes de ensejar o retorno do bem à titularidade dos agravados.

No mais, verifico que os fundamentos da decisão recorrida para o deferimento da busca e apreensão já não mais subsistem, considerando que o agravado foi posto em liberdade pelo juízo criminal (consoante Alvará de Soltura no ID 11612827), não havendo que se falar em posse irresponsável ou risco de deterioração do bem.

Como bem consignado pelo magistrado de origem, o único risco de prejuízo ao resultado final da lide que se pode vislumbrar na situação dos autos é a possibilidade de o veículo ser transferido para terceiros, o que já resta devidamente afastado pela anotação de restrição de transferência sobre o veículo.

Não é por demais registrar que o agravante ajuizou ação de consignação em pagamento (processo n° 5002716-04.2024.8.08.0024) para discutir a titularidade do crédito referente à aquisição do veículo, o que reforça sua presunção de boa-fé e viabiliza, ao menos em tese, a garantia do juízo em caso de restar comprovada sua responsabilidade pelo incidente.

Neste cenário, ao menos neste momento processual, entendo que inexistem indícios concretos de
periculum in mora
que permitam o deferimento de liminar para a alteração imediata das condições fáticas da negociação, devendo o veículo ser mantido na posse do requerido/agravante até o deslinde da demanda.

No mais, em que pese o esforço argumentativo dos recorridos em contrarrazões, tal não foi capaz de elidir a aparente boa-fé do requerido na aquisição do veículo em questão – situação que restará melhor comprovada após a necessária dilação probatória nos autos.

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso e, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de busca e apreensão do veículo, conservando a posse fática do bem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Eminente Presidente, o caso envolve OLX, intermediação.

Analisei e, a princípio, não encontrei elementos capazes de ensejar essa alteração das condições fáticas da posse do bem sem que isso caracterize
periculum in mora
inverso, na verdade.

Então, estou acompanhando o Relator, excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019984-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LOPES JUNIOR
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE ZANOLLI BATISTA SANTOS - ES36064
AGRAVADO: CHRISTIAN VIEIRA DE OLIVEIRA, LILIAN KLEIN HOFFMANN
Advogados do(a) AGRAVADO: MARIANA VALENTE CARRAFA - ES29289-A, RAFAEL SCHNEIDER CORREA - ES30838-A, VICTOR FRIQUES DE MAGALHAES - ES13891-A

VOTO

Trata-se de
recurso de Agravo
de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Antônio Carlos Lopes Junior

em face da
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível de
Vitória
, que,
em ação declaratória de nulidade ajuizada por
Christian
Vieira de Oliveira
e
Lilian
Klein Hoffmann
,

deferiu
medida de busca e apreensão de veículo
.

Em suas razões, o
agravante
sustent
a, em suma
:
(i) que estão ausentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência na origem; (ii) que a
busca e apreensão
é
medida desnecessária e desproporcional,
considerando o depósito judicial do valor do bem e a demonstração da boa-fé do
comprador
;
(ii
i
) que o agravante se encontra em liberdade,
podendo assegurar a conservação e a posse responsável do
veículo, sem risco de deterioração ou desvalorização.

Sob o ID 12628583, decisão deferindo
o efeito suspensivo pleiteado
.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não merece prevalecer.
Explico.

O caso em questão
não é novidade neste Tribunal de Justiça, diante da existência de várias demandas denominadas como “golpe do intermediário” ou “golpe do OLX”.

Narra a exordial que os agravados
anunciaram na plataforma virtual OLX a venda do veículo
BMW X3 XDRIVE20I 2013/2014, placa MLY6A41,
e
recebe
ram
mensagem de
um
suposto interessado em adquirir seu veículo,
identificado como “Damião”
.

O
suposto adquirente informou que o negócio jurídico deveria ser efetivado diretamente com
um
suposto ex-sócio, “
Antônio”, tendo agendado o encontro entre as partes para o dia 26 de agosto de 2022, em um cartório da capital, para realizar a transferência do registro do bem.

Narram que, na oportunidade, o suposto adquirente enviou comprovante de depósito da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), documento este que
descobriram
ser falso, pois o valor nunca adentrou a conta bancária dos vendedores.

P
retende
m assim a
declaração de nulidade do negócio jurídico
de compra e venda e, por consequência, o deferimento de medida de
busca e apreensão do veícul
o.

O juízo de origem, em análise inicial dos autos, deferiu parcialmente a liminar,
tão somente para determinar a restrição de transferência sobre o veículo,
por considerar
“necessária a dilação probatória para se analisar as condições em que se deu o negócio jurídico e a (in)existência de responsabilidade subjetiva do Requerido quanto aos fatos trazidos na peça inaugural”.

Todavia,
diante dos
fatos novos
informados pelos autores no ID 53056333,
em especial a notícia de prisão provisória do requerido
,
em reconsideração da decisão anterior,
entendeu
presentes os requisitos para
deferir
também a medida de busca de apreensão do veículo – c
on
clusão da qual hei por bem me afastar
.
Explico
.

Em análise de cognição sumária que o momento comporta, de
staco que não encontrei elementos nos autos capazes de
ensejar a imediata alteração das condições fáticas de posse do bem
, sobretudo porque
o requerido
já
se encontra em liberdade e não demonstra risco de deterioração ou ocultação do bem
.

A
mpar
o
meu entendimento nas seguintes premissas:

Primeiro:
Ambas as partes foram vítimas do golpe
do intermediário, praticado n
a
plataforma digital -
OLX.

Segundo
:
O
s
vendedor
es
não se cerc
aram
dos cuidados inerentes ao negócio jurídico –
compra e venda de veículo –

quando deveria
m
primeiramente verificar
o efetivo pagamento
do valor em sua conta
para
somente após
proceder a transferência do
veículo, com assinatura em cartório.

Terceiro:
O
veículo
se encontra
na posse do terceiro comprador (agrava
nte
),
aparentemente de
boa-fé não

elidida,
que inclusive recebeu o documento de transferência da propriedade do veículo assinado pelos próprios agravados.

Sabe-se que

os usuários de plataforma digital de negociação devem adotar as cautelas necessárias antes de realizar a venda de seus bens pessoais
,
sendo presumida
a
boa-fé do terceiro adquirente, em cujo nome se encontra o registro do bem, até que elementos
de prova
suficientes demonstrem sua efetiva participação na fraude – o que não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça já se manifestou:

ACÓRDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO – VENDA DE VEÍCULO PELA PLATAFORMA “OLX” – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – COMPRADORA REALIZOU O PAGAMENTO – RECEBEU O VEÍCULO E TRANSFERIU PARA SEU NOME – BOA-FÉ CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao que parece, ambas as partes foram vítimas do “golpe do intermediário”, de forma que o agravante, como vendedor do veículo, não esperou o valor do negócio jurídico ser creditado em sua conta bancária para entregar e transferir o veículo à compradora, ora agravada. Por outro lado, a agravada, no ato do pagamento, não se certificou de que o beneficiário da conta bancária era o agravante.
2. Diante desses fatos, não é possível concluir que a suposta fraude seria tão simples de ter sido reconhecida pela requerida, ora agravada, que, inclusive, recebeu o documento de transferência da propriedade do veículo assinado pelo próprio agravante.
3. O objeto dos autos implica na identificação de responsabilidade por ato ilícito na venda e compra de veículo, com aplicação golpe no site de vendas da OLX, bem como na constatação de eventual culpa concorrente e boa-fé de terceiro, de modo que,
estando o veículo em nome e na posse da compradora (agravada), aparentemente de boa-fé não elidida, de pronto, pelo agravante, mostra-se legal a revogação da liminar anteriormente deferida
.
4.
O feito exige maior dilação probatória, inexistindo probabilidade do direito que permita alteração das condições fáticas de forma imediata.
5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 21/06/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003120-64.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Defeito, nulidade ou anulação.

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FRAUDE EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ANÚNCIO CLONADO EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE –
INTERMEDIÁRIO FRAUDADOR – FALTA DE CAUTELA DO VENDEDOR
– ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuidando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo originado de fraude perpetrada por terceiro intermediador, afasta-se a responsabilidade do comprador de boa-fé quando o vendedor não se resguarda das cautelas necessárias, levando o adquirente a crer que o negócio jurídico seria legítimo.
2. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL., Número: 5000836-10.2021.8.08.0047, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA,
Data: 04/
10
/2022
),.

Ressai, portanto, evidente a n
ecessidade de
ulterior
dilação probatória para esclarecimento dos fatos e aferição da eventual culpa dos envolvidos no negócio jurídico,
antes de ensejar o retorno do bem à titularidade dos agravados
.

No mais,

verifico que os fundamentos da decisão recorrida para o deferimento da busca e apreensão já não mais subsistem, considerando que o agravado foi posto em liberdade pelo juízo criminal (consoante Alvará de
Soltura no
ID 11612827), não havendo que se falar em posse irresponsável ou risco de deterioração do bem.

Como bem consignado pelo magistrado de origem, o único
risco de prejuízo a
o resultado final da lide
que se pode vislumbrar na situação dos autos é
a possibilidade de o veículo ser transferido para terceiros, o que
já resta devidamente afastado pela anotação de restrição de transferência sobre o veículo.

Não é por demais registrar
que
o
agravante ajuizou ação de consignação em pagamento (processo n° 5002716-04.2024.8.08.0024
) para discutir a titularidade do crédito referente à aquisição do veículo, o que reforça sua presunção de boa-fé e viabiliza, ao menos em tese, a garantia do juízo em caso de restar comprovada sua responsabilidade pelo incidente.

Neste cenário,
ao menos neste momento processual,

entendo que
inexist
em

indícios concretos

de
periculum in mora

que permita
m
o deferimento de liminar para
a
alteração
imediata
das condições fáticas
da negociação
, devendo o veículo ser mantido na posse do requerido/agravante até o deslinde da demanda.

No mais, em que pese o esforço argumentativo dos recorridos em contrarrazões, tal não foi capaz de elidir a aparente boa-fé do requerido na aquisição do veículo em questão – situação que restará melhor comprovada após a necessária dilação probatória nos autos.

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso e, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de busca e apreensão do veículo, conservando a posse fática do bem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)